Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710317-29.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: F. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE CASSIA SOUZA FERNANDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 11/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR